Tribunal: TJDFT
Processo: 0750649-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ILEGÍTIMA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela requerente contra o Distrito Federal, em razão da inscrição de seu nome na dívida ativa por débito de ITCMD já quitado. Postula a retirada de seu nome da dívida ativa e a reparação extrapatrimonial. O Distrito Federal arguiu a perda superveniente do interesse de agir, em razão da retirada do nome da requerente da dívida ativa, e inexistência de “dano moral indenizável”. Contra a sentença de procedência do pedido (condenação à reparação extrapatrimonial no valor de R$ 5.000,00 e reconhecimento da perda de objeto da pretensão declaratória), recorre o ente público.

II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se unicamente ao pleito de redução da estimativa reparatória.

III. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do danomoral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22/05/2013).

IV. Em relação ao quantum, urge, no entanto, a adequação proporcional do valor da condenação (de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00), estimativa suficiente a compensar os incontestes dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido, à míngua de contundente demonstração de consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal, social ou profissional da requerente. Ademais, o valor ora arbitrado mostra-se condizente à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (2a TR, Acórdão 1413720, DJe 18.4.2022; 3a TR, Acórdão 1356516; 3a TR, DJe 30.7.2021).

V. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do “item IV” da presente ementa. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, salvante a adequação da estimativa dos danos morais. Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).